Tribunal: TJMT
Processo: 1002643-87.2023.8.11.0045
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002643-87.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANDRE THIAGO BELOTTO - CPF: 019.984.141-16 (APELANTE), ENEY CURADO BROM FILHO - CPF: 426.231.111-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.º 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A ausência de comprovação da incapacidade laboral, ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.º 8.213/91.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por
ANDRÉ THIAGO BELOTTO
,

contra a sentença de ID. 205642844, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho
,
nos autos da “
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
”
proposta pela parte apelante, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em tramite na 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que julgou
improcedente o pedido,
nos seguintes termos
:

“
I - Relatório

Trata-se de ação previdenciária cujas partes estão devidamente qualificadas no processo.

A parte autora relata que percebia auxílio-doença, o qual foi indevidamente cessado pelo INSS em 15/08/2022, contudo, possui sequelas consolidadas em consequência ao acidente de trabalho que sofreu em 29/09/2019, razão pela qual ingressou com a presente ação pugnando a concessão de auxílio-acidente.

Com a inicial juntou diversos documentos.

Concedido o benefício da gratuidade da justiça. Nomeado perito médico.

Juntado laudo pericial no ID 119824395.

Contestação apresentada.

Manifestação da parte autora às conclusões periciais.

Réplica aportada aos autos.

O processo veio concluso.

É o relatório.

Fundamenta-se. Decide-se.

II- Fundamentação

No caso, verifica-se o preenchimento dos pressupostos de constituição e regularidade processual, bem como, inexiste vício alegado ou preliminar pendente de apreciação.

Em que pese haver pedido de complementação do laudo pericial, este Juízo entende que o laudo pericial ancorado nos autos foi devidamente fundamentado, inexistindo lacunas a serem sanadas, por isso, haja vista a suficiência probatória dos elementos produzidos e juntados pelas partes, bem como que o deslinde cinge-se na depuração de matéria de direito, constata-se que o feito está apto para julgamento definitivo.

A Lei nº 8.213/91, que trata dos planos de benefício da previdência social, estabelece que:

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O requisito condicional à espécie do benefício almejado trata da redução laboral do trabalhador.

Perpassada toda documentação do processo e analisado o laudo médico pericial, verifica-se a especial relevância das respostas do perito sobre os seguintes quesitos e, da conclusão, veja-se:

s) Há sequelas ou lesões consolidadas decorrentes de acidente de qualquer natureza ou acidente de trabalho? Se sim, essas afetam/reduzem o desempenho laboral que habitualmente exercia? R: Apresenta alteração sequelar de fratura prévia do pé direito decorrente de acidente motociclístico,
sem sinais de limitação funcional.

(...)

03 – A seqüela/lesão é decorrente de doença/acidente de trabalho? Em caso positivo, a lesão resultou em seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia? R: Periciado apresenta sequela de fratura decorrente de acidente motociclístico, sem relato de acidente de trabalho. Apresenta discreta alteração de mobilidade do pé direito,
sem sinais de redução da capacidade funcional.

(...)

08 – A situação atual pode ser revertida e a Parte Autora voltar a ter o mesmo desempenho que possuía anteriormente ao acidente?
R: Não apresentou sinais de limitação funcional significativa ao ato pericial.

[grifos aditados]

Pela leitura destes trechos e da íntegra das provas dos autos, apura-se que
não houve redução da capacidade laboral.
Ponderando-se que o simples diagnóstico de sequela não basta para concessão do benefício perquirido, porque dever-se-ia acrescer a relação com o atendimento da demonstração de algum grau de redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Ou seja, a verificação de sequela não é suficiente ao deferimento do pleito autoral, pois não houve constatação de qualquer redução da capacidade laboral.

Repisa-se que não se provou a elementar condicional, qual seja, haver a redução da capacidade laboral, logo, clara a inexistência da condição para concessão do auxílio-acidente restando explícitas as razões para a improcedência do pleito.

É de bom alvitre ressaltar que o perito que apresentou o laudo pericial de ID 119824395 que embasa as razões de convencimento deste Juízo, é profissional médico regulamento no Conselho Regional de Medicina, o que lhe confere capacidade técnica para apreciar as enfermidades alegadas pela parte autora, trazendo confiança e robustez a perícia realizada.

Nesse sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ilustrativamente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – TESE INSUBSISTENTE –
LAUDO QUE FORNECEU INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA
– REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.º 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente laudo pericial conclusivo, o juízo a quo fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de complementação e/ou produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento. 2.
Atestada a ausência de redução da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.º 8.213/91.
(TJ-MT - AC: 10109630320198110002, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 04/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/04/2023)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO
BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
-
NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL
- LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – SENTENÇA REFORMADA – SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO.
Somente é devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho restar comprovada nos autos, por meio de laudo pericial oficial. Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, e que o referido laudo não se reveste de qualquer mácula, o beneficiário não faz jus aos benefícios pleiteados.
(N.U 1022016-63.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 26/07/
2021
)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -
NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas
, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.
Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico.
(N.U 1008678-34.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021)

Portanto, não comprovado que houve diminuição da capacidade laboral decorrente de sequelas permanentes em razão de acidente sofrido pela parte autora, não há que se falar no deferimento do benefício previdenciário pretendido (auxílio-acidente).

III- Dispositivo

Diante de todo o exposto, este Juízo
JULGA IMPROCEDENTE
o pedido, uma vez que não se apurou qualquer grau de redução ou incapacidade laboral, isto é, não se atendeu aos pressupostos legais (artigo 86 da Lei nº 8.213/91), logo, incogitável a relação condicional à concessão, restabelecimento ou conversão de qualquer dos benefícios previdenciários.

Por conseguinte,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, e art. 490 do Código de Processo Civil.

CONDENA-SE
a parte requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais arbitram-se em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2º, § 3º, § 4º, III e § 6º , do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida, vide §3º, art. 98, CPC.

Sem remessa necessária, vide critério do art. 496, inc. I, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado,
ARQUIVE-SE
com as devidas baixas.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Lucas do Rio Verde, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que não tem condições para realizar
as atividades laborais, alegando que: “
O referido acidente ocasionou
S92 - Fratura do pé (exceto do tornozelo), L98 – Outras Afecções da Pele e do Tecido Subcutâneo Não Classificadas em Outra Parte
, causando dificuldade de deambulação, bem como dor crônica na região (...)
”.

Sustenta, ademais, que: “
(...)
ajuizou o presente processo judicial visando a concessão de benefício de auxílio-acidente, considerando que não houve a conversão do benefício de auxílio-doença anterior, mesmo, havendo redução da capacidade laboral da autora
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para que (ID. 205642845):

“(...)
a reforma da r. Sentença, para que seja reconhecida a incapacidade laborativa da Recorrente, pelas razões acima expostas, sendo, ao final, concedido o benefício de auxílio-acidente requerido
”
.

Embora devidamente intimada, a parte apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (ID. 205642848).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar-se pelo desprovimento (ID. 208088150).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, refere-se a
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por
ANDRÉ THIAGO BELOTTO
,

contra a sentença de ID. 205642844, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho
,
em tramite na 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que julgou
improcedente o pedido
.

Infere-se dos autos que a parte apelante ajuizou a presente ação,
por meio da qual requer a condenação da autarquia previdenciária
: “
(...)
conceder o benefício de auxílio-acidente a Parte Autora, desde a data da cessação do benefício de auxílio-doença, ou seja,
16/08/2022

(...)
” (ID. 205642796).

Como narrado na petição inicial, a parte apelante
sofreu acidente de transito, em 29.09.2019
, o que ensejou a concessão de auxílio-doença e, apesar de persistir a circunstância incapacitante, a autarquia cessou o benefício em 15.08.2022.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
concluiu que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa (ID. 205642831).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou improcedente o pedido, por entender que não foi comprovado qualquer grau de redução ou incapacidade laboral (ID. 205642844).

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.º 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito afirmou que a parte apelante não apresenta redução ou incapacidade em sua capacidade laboral/funcional para o trabalho que habitualmente exercia. Veja-se (ID. 205642831):

“(...)

IX. Conclusão

Considerando a história clínica apresentada, não foram observados fundamentos, tanto no ato pericial quanto nos documentos presentes nos autos, que sinalizassem incapacidade laborativa. Apresenta alteração sequelar de fratura prévia do pé direito, sem sinais de limitação funcional.
Desta forma, ao ato desta avaliação pericial, não verificou-se elementos que justifiquem incapacidade laborativa
.

(...)

X. Respostas aos quesitos:

Do Juiz

(...)

j) A enfermidade/patologia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual?

R:
Não verificou-se elementos que justifiquem incapacidade laborativa
.

(...)

m) A incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia?

R:
Não verificou-se elementos que justifiquem incapacidade laborativa.

n) Qual a data provável de início da incapacidade identificada?

R:
Não verificou-se elementos que justifiquem incapacidade laborativa
.

(...)

q) Sendo a incapacidade for considerada total e permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando? R:
Não necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias.

(...)

Do Advogado

(...)

03 – A seqüela/lesão é decorrente de doença/acidente de trabalho? Em caso positivo, a lesão resultou em seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia?

R: Periciado apresenta sequela de fratura decorrente de acidente motociclístico, sem relato de acidente de trabalho. Apresenta discreta alteração de mobilidade do pé direito,
sem sinais de redução da capacidade funcional.

04 - Explicitar adequadamente os limites da incapacidade, bem como o grau de redução da capacidade, considerando as peculiaridades bio-psico-social da Parte Autora e a função que exercia.

R:
Não apresenta incapacidade
.

(...)
” (destaquei).

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, ainda que mínima.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

Desse modo, nada obstante o diagnóstico de sequela de acidente, não há repercussão na atividade laborativa da parte apelante, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício pretendido.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024